Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer o documento (ID 36782121 - Pág. 4) inserido na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Declarar a inexistência do débito cobrado pela parte requerida e de qualquer outro decorrente dos fatos discutidos nestes autos; b) Condenar a parte requerida a pagar a autora o valor de R$ 367,84 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso 12/03/2021 e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) Determinar que a parte requerida retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e d) Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 36782121) e com preparo regular (IDs 36782123 e 36782125). Contrarrazões apresentadas (ID 36782156).
4. Em suas razões recursais, a recorrente pugnou, em síntese, pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão regularidade do débito e da incidência de ambas as excludentes de responsabilidade do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a prestação de serviço livre de defeito e a culpa exclusiva do consumidor; caso o entendimento diverso, que o valor arbitrado no importe de R$ 6.000,00, fosse minorado, em prestígio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no caso de improvimento do recurso, que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem arbitrados no mínimo legal.
5. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrida é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. 6. Na hipótese, a recorrente afirmou serem legítimas a cobrança e a negativação do nome da requerente, uma vez que a dívida objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito se refere a uma compra realizada pela recorrida em 01/08/2019, vencida em 13/11/2019 e o comprovante de pagamento juntado ao feito pela requerida no valor de R$ 183,92 (ID 36782029), foi realizado em 12/03/2021, não podendo afirmar tratar-se de pagamento relativo a referida dívida.
6. Em análise das provas colacionadas aos autos, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório imposto por força da Legislação Consumerista e pela Lei Processual Civil em demonstrar a alegada inadimplência da autora em relação ao valor objeto das cobranças, conforme demonstrado na r. sentença de primeiro grau.
7. A inscrição do nome da autora no banco de dados de maus pagadores, conforme documento juntado aos autos pela parte requerida, refere-se à dívida no valor de R$ 134,21, vencida em 13/11/2019 (ID 36782045), contudo, a recorrente, quando da contestação, apresentou uma imagem da tela do seu sistema (ID 36782042 - Pág. 6), na qual consta compras realizadas, em nome da autora, em 01/08/2019 (no valor de R$ 119,70), 23/08/2019 (no valor de R$ 119,80) e 26/09/2019 (no valor de R$ 195,40), cujos vencimentos, respectivamente, ocorreriam em 13/06/2020, 13/10/2019 e 13/02/2020, extraindo-se, tanto dos valores quanto das datas dos vencimentos, que referidas compras não se referem a dívida objeto da negativação.
8. Além disso, a recorrida, embora tenha afirmado na inicial desconhecer a origem do débito, após a cobrança efetuada pela recorrente, optou por efetuar o pagamento, comprovando este por meio do documento de ID 36782029 - Pág. 2.
9. Com efeito, havendo alegação da parte de desconhecer a dívida apontada na inicial, competia à ré o ônus da prova contrária, tendo em vista hipossuficiência probatória da autora, sendo incabível a pretensão de impor à consumidora a comprovação de que o pagamento no valor de R$ 183,92 (ID 36782029), realizado em 12/03/2021, referia-se ao débito objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
10. Resultou caracterizada, portanto, a omissão da ré na produção da prova que lhe incumbia, não encontrando lastro probatório seguro nestes autos no sentido de que a inclusão do nome da autora em banco de dados de inadimplentes havia resultado do descumprimento de obrigação válida, restando evidente a falha da prestação do serviço, com a consequente responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC.
11. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. A inclusão injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
12. Em relação ao “quantum” relativo ao dano moral, prospera a pretensão de redução do valor indenizatório arbitrado. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Verifico que, no caso, em que pese a angústia e frustração experimentadas, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas à recorrida do que aquelas decorrentes da inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, devendo o valor arbitrado guardar similaridade com os valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
14. Diante de tais considerações, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pela magistrada oficiante, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
16. Custas recolhidas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.